Tribunal: TJMT
Processo: 0023679-26.2012.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023679-26.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IVANY SOUZA NASCIMENTO ALMEIDA - CPF: 781.204.891-87 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), IVANY SOUZA NASCIMENTO ALMEIDA - CPF: 781.204.891-87 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE – FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – INCIDÊNCIA – TERÇO DE FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DIFERENÇAS SALARIAS DECORRENTES DE ÍNDICES APLICADOS AOS SERVIDORES EFETIVOS – VERBAS NÃO DEVIDAS – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA –OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A nulidade do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Não é devido o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional (1/3) e do décimo terceiro (13o) salário, na hipótese de contrato temporário declarado nulo, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 765320/MG, em sede de repercussão geral.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Recurso não provido. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Várzea Grande/MT
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por danos Morais ajuizada por
Ivany Souza Nascimento Almeida
, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para determinar o pagamento dos valores referentes ao terço de férias (1/3), aos depósitos do FGTS, a diferença sobre o décimo terceiro salário (13o), e a aplicação dos índices de reajuste da remuneração dos servidores efetivos ao servidor contratado temporariamente.

Condenou ainda o requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 2766177, fl.03).

Em suas curtas razões recursais, argumenta o apelante, que o vínculo estabelecido entre a apelada e a Administração foi o de “
natureza administrativo estatutário
”, de modo a afastar a incidência da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e por consequência o direito aos depósitos do FGTS (Id. 2766181, fl.03).

Além disso, aduz que a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público é autorizada pela Constituição da República Federativa do Brasil (artigo 37, IX) e Lei Municipal 2.613/2003 (Id. 2766181, fl.03).

Sustenta que o magistrado sentenciante, ao acolher o pedido de reajuste salarial, em decorrência dos índices aplicados aos servidores efetivos, fora omisso quanto à fundamentação, eis que este ponto fora abordado apenas na parte dispositiva (Id. 2766182, fl.04).

Requer o provimento do recurso para que seja reformada
in totum
a sentença (Id. 2766183, fl.02).

Em sede de contrarrazões a parte apelada impugnou pontualmente todos os fundamentos do recurso (Id. 2766186, fl.02).

A douta Procuradoria Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob opina pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção nos autos (Id. 3403050, fl.01).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de Julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020